Tribunal: STF
Processo: Rcl 77104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS RELATIVA AO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DA RELAÇÃO COMERCIAL POR MEIO DE PESSOAS JURÍDICAS. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que, integrada por embargos de declaração, julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se (i) o sobrestamento desta Reclamação em razão da ordem de suspensão nacional emitida no Tema 1.389-RG, pelo Rel. Min. GILMAR MENDES, e (ii) aplicação do óbice da Súmula 279 desta CORTE no âmbito de decisão judicial que analisa a violação à autoridade do que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC não se aplica à ações de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual descabe o sobrestamento desta Reclamação para se aguardar o julgamento do ARE 1.532.603/PR, Tema 1.389-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES (ACO 2.183-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 01/08/2018; AR 2572-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21/03/2017; ACO 2591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 02/12/2016).



    4. É inviável o revolvimento de fatos e provas em sede de Reclamação Constitucional para modificar a conclusão do acórdão reclamado quanto ao período em que a relação de trabalho entre as partes se desenvolveu por intermédio de pessoas jurídicas, aplicando-se ao caso o óbice da Súmula 279 desta CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.